Tribunal: TJDFT
Processo: 0727034-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727034-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DENISON CONCEICAO SANTOS DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento (id. 38576647), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se na forma do art. 250, §§ 1o a 3o, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora